Tribunal: TJBA
Processo: 8003270-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003270-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TRSD. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", DA CF/88. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN PREENCHIDOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. APLICABILIDADE AOS MUNICÍPIOS. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo imunidade tributária de instituição educacional quanto ao IPTU e limitando encargos moratórios da TRSD à taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em: (i) saber se a via da exceção de pré-executividade é adequada para o reconhecimento de imunidade tributária; (ii) verificar se a agravada preenche os requisitos para gozo da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88 c/c art. 14 do CTN; e (iii) analisar se a limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC aplica-se aos municípios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A exceção de pré-executividade mostra-se adequada quando fundada exclusivamente em prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4 - Demonstrado documentalmente que a instituição é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, com finalidades educacionais expressamente previstas em seu estatuto social, e que o imóvel sobre o qual recai a execução fiscal encontra-se efetivamente destinado às atividades educacionais da instituição, cumprindo assim a exigência de vinculação aos objetivos institucionais, cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN.

5 - O próprio Município já reconheceu a imunidade da entidade em oportunidades anteriores, reforçando a legitimidade do benefício.

6 - O Tema 1062 do STF, embora mencione expressamente estados-membros e Distrito Federal, aplica-se aos municípios por simetria federativa e para garantir uniformidade na cobrança de créditos fiscais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1062 do STF (ARE 1.216.078-RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8003270-07.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e agravad
a

a

ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao agravo
,
mantendo
a decisão
,
pelas razões adiante alinhadas.